Tribunal: STF
Processo: RE 1442658
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. ART. 42, CP. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO DE DETRAÇÃO DE PERÍODO CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. PRETENSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N.º 1155). QUESTÃO JURÍDICA QUE MERECE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E AMPLIATIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA. - 



    A DESPEITO DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A DETRAÇÃO PENAL NA HIPÓTESE DE SUBMISSÃO DO APENADO A MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, O PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO, POR ENSEJAR A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DO INDIVÍDUO, DEVE SER DETRAÍDO DA PENA, A FIM DE SE EVITAR O EXCESSO DE EXECUÇÃO E OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE, IGUALDADE E PROPORCIONALIDADE. 



    - "4.1 O PERÍODO DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA, POR COMPROMETER O STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO DEVE SER RECONHECIDO COMO PERÍODO A SER DETRAÍDO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA MEDIDA DE SEGURANÇA, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO NON BIS IN IDEM. 



    4.2. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO, ATRIBUIÇÃO DO ESTADO, NÃO É CONDIÇÃO INDECLINÁVEL PARA A DETRAÇÃO DOS PERÍODOS DE SUBMISSÃO A ESSAS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE JUSTIFICANDO DISTINÇÃO DE TRATAMENTO AO INVESTIGADO AO QUAL NÃO É DETERMINADO E DISPONIBILIZADO O APARELHAMENTO. 



    4.3. AS HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA DEVEM SER CONVERTIDAS EM DIAS PARA CONTAGEM DA DETRAÇÃO DA PENA. SE NO CÔMPUTO TOTAL REMANESCER PERÍODO MENOR QUE VINTE E QUATRO HORAS, ESSA FRAÇÃO DE DIA DEVERÁ SER DESPREZADA." (TEMA N.º 1155 - RESP N. 1.977.135/SC, RELATOR MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 23/11/2022, DJE DE 28/11/2022) 



    - PRETENSÃO ACOLHIDA TÃO SOMENTE PARA PARA QUE O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO DA PENA CONSIDERANDO-SE OS INTERVALOS DE HORAS EM QUE O INDIVÍDUO EFETIVAMENTE ESTEVE RECOLHIDO, SEM O CÔMPUTO DE PERÍODOS DE LIBERAÇÃO OU DESCUMPRIMENTO. A SOMA DAS HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR A QUE O APENADO FOI SUBMETIDO DEVE SER CONVERTIDA EM DIAS PARA CONTAGEM DA DETRAÇÃO DA PENA. E SE NO CÔMPUTO TOTAL REMANESCER PERÍODO MENOR QUE VINTE E QUATRO HORAS, ESSA FRAÇÃO DE DIA DEVERÁ SER DESPREZADA.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, I, II e XLVI, da CF. Sustenta que, “ao se admitir, a título de detração, o desconto da pena pelo tempo de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, estar-se-ia permitindo que o período em que o réu gozou de liberdade provisória passasse a ser contabilizado como se efetiva prisão fosse”. O recorrente pugna pelo “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para afastar a detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se o RE 1.395.564, Rel. Min. Dias Toffoli; e o RE 1.398.051-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    4. O Supremo Tribunal Federal também afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Nessa linha, veja-se o AI 839.837-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Incide, no caso, a Súmula 636/STF: 



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator